Tribunal: TJSP
Processo: 0016622-69.2004.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - Prescrição reconhecida - Insurgência - Alegação de suspensão em razão de parcelamento do débito tributário e da afetação do tema 987 pelo STJ - Devedora em Recuperação Judicial - O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, VI, do CTN - Descumprido do acordo, o prazo torna a fluir, considerando a interrupção operada na

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - Prescrição reconhecida - Insurgência - Alegação de suspensão em razão de parcelamento do débito tributário e da afetação do tema 987 pelo STJ - Devedora em Recuperação Judicial - O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, VI, do CTN - Descumprido do acordo, o prazo torna a fluir, considerando a interrupção operada na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN - Afetação do tema 987 não acarreta automática suspensão da ação e prescrição - Matéria objeto do repetitivo que sequer havia sido suscitada nos autos - Fazenda que se limitou a formular sucessivos pedidos de suspensão em razão da existência de Recuperação Judicial - Art. 6o, § 7o-B, da lei 11.101/05 prevê a possibilidade de prosseguimento da ação de execução fiscal - Redação anterior à lei 14.112/2020 também previa a não suspensão das execuções fiscais pelo deferimento da recuperação judicial - Caracterizada inércia por prazo superior ao previsto nos artigos 174 do CTN c/c 40 da LEF - Prescrição reconhecida - Decisão mantida - Recurso Desprovido.